Tribunal: TJSP
Processo: 1002259-76.2021.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação anulatória de ato jurídico c.c. declaratória de dívida de valores e indenização por dano moral – Dívidas cobradas pelo réu não reconhecidas pelo autor – Contratações não comprovadas – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Risco profissional – Dano moral bem caracterizado – Necessidade de adequação do quantum

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação anulatória de ato jurídico c.c. declaratória de dívida de valores e indenização por dano moral – Dívidas cobradas pelo réu não reconhecidas pelo autor – Contratações não comprovadas – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Risco profissional – Dano moral bem caracterizado – Necessidade de adequação do quantum reparatório ao critério do juízo prudencial – Majoração do arbitramento – Procedência em parte redimensionada nesta instância ad quem – Recurso do réu improvido e recurso do autor provido em parte.